Tribunal: TJDFT
Processo: 0701344-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE EXTINÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVAÇÃO E QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO NA FORMA ESTABELECIDA NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA PARTE EXECUTADA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. IMPERATIVIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de extinção de cumprimento de sentença, amparado na alegação de novação e de quitação da obrigação na forma estabelecida no plano de recuperação judicial das executadas, determinando a suspensão do processo até o trânsito em julgado da decisão que homologou o respectivo plano.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em definir se a novação operada pela decisão que homologa o plano de recuperação judicial e o pagamento na forma estabelecido no juízo concursal justificam a extinção da execução individual, e, ainda, se a parte exequente pode discutir nos autos da execução as condições de pagamento definidas na recuperação judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 59, caput, e § 1o, da Lei no 11.101/2005, a decisão de homologação do plano de recuperação judicial impõe novação dos créditos detidos pelos credores a ele submetidos, servindo como título judicial da nova obrigação estabelecida em substituição ao crédito originário.
3.1. A novação constitui nova obrigação, em substituição ao crédito submetido à recuperação judicial, o que impõe a extinção dos processos de execução afetados pela homologação do plano.
4. Não encontra amparo legal a fundamentação exarada na decisão agravada, no sentido de que a falta de trânsito em julgado da decisão que homologa o plano de recuperação judicial representa impedimento à extinção das execuções individuais submetidas ao juízo concursal, pois não há qualquer ressalva legal nesse sentido.
4.1. Apesar de o art. 59, § 2o, da Lei no 11.101/2005 instituir que cabe agravo de instrumento contra as decisões que homologam o plano de recuperação judicial, trata-se de via recursal que não possui imediato efeito suspensivo, o que depende de decisão específica do relator do recurso, nos moldes do art. 1.019, I, do CPC, o que não restou demonstrado na hipótese dos autos.
5. Ocorrida a novação, que permanece válida e eficaz, e realizado o pagamento da obrigação por ela instituída, a extinção do processo de execução encontra fundamento expresso no art. 924, III, do CPC, e não comporta conhecimento as irresignações manifestadas pela agravada quanto às condições estabelecidas para novação, pois representam questões de competência absoluta do Juízo da recuperação judicial, sendo certo que se for reconhecida a insuficiência do pagamento ou mesmo alteradas as condições fixadas naquele processo, e persista a inadimplência das agravantes, será o caso de instauração de nova execução especifica, nos termos do art. 62 da Lei no 11.101/2005.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
7. Tese de julgamento: Operada a novação pela aprovação do plano de recuperação judicial, na qual está habilitado o crédito executado, e realizado o pagamento na forma estabelecida no juízo concursal, deve ser extinta a execução individual, independente do trânsito em julgado da decisão homologatória do plano recuperacional.
V. DISPOSITIVOS E JURISPRUDÊNCIAS RELEVANTES CITADAS:
Arts. 59, caput, §§ 1o e 2o, e 62 da Lei no 11.101/2005, e arts. 924, III, e 1.019, I, do CPC.
STJ: CC n. 199.496/CE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção; AgInt no AREsp n. 2.405.145/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma.
TJDFT: Acórdão 1931370, 0714097-44.2018.8.07.0007, Relator(a): Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível.